Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702405-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULA ARAUJO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Vistos os autos. A parte Apelante manifestou-se em ID 28665364 e ID 29235161, juntando documentos. Em cumprimento ao artigo 933 do CPC, a parte Apelada foi intimada e manifestou-se em ID 29396226. À Secretaria para designação de dia na pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2021 16:25:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador